Tribunal: STJ
Processo: 0081466-36.2012.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1737230 - PR (2018/0094715-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SILVA, SCANDELAE E BENETTI
RECORRENTE
: JOSE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PR028889
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
SC011985
ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
IANDRA DOS SANTOS MACHADO DE LIMA - PR061287
MARIA LUIZA ROSÁRIO DE FREITAS PEREIRA - PR041689
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
INTERES.
: COPROMAQ - MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO
LTDA - M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE. EXTINÇÃO. EX-SÓCIO. POLO ATIVO.
SUBSTITUIÇÃO.

PETIÇÃO
INICIAL.
EMENDA
SUBSEQUENTE
À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 329, II, DO CPC. PRINCÍPIOS.
ECONOMIA
PROCESSUAL.
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
DEFESA.
PEDIDO
E
CAUSA
DE
PEDIR.
MODIFICAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
1. Os direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade
extinta são transmitidos aos ex-sócios, sendo permitida a modificação da
primeira por um dos segundos no polo ativo, mesmo após a citação do réu
e independentemente do seu consentimento, em homenagem aos princípio
da economia processual e da instrumentalidade das formas, por não haver
modificação do pedido ou da causa de pedir, tampouco prejuízo à sua
defesa.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48440931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 291d40db-28dc-4f52-8086-9c99a355d4be

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 291d40db-28dc-4f52-8086-9c99a355d4be

RECURSO ESPECIAL No 1737230 - PR (2018/0094715-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SILVA, SCANDELAE E BENETTI
RECORRENTE
: JOSE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PR028889
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
SC011985
IANDRA DOS SANTOS MACHADO DE LIMA - PR061287
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
INTERES.
: COPROMAQ - MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO
LTDA - M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE. EXTINÇÃO. EX-SÓCIO. POLO ATIVO.
SUBSTITUIÇÃO.

PETIÇÃO
INICIAL.
EMENDA
SUBSEQUENTE
À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 329, II, DO CPC. PRINCÍPIOS.
ECONOMIA
PROCESSUAL.
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
DEFESA.
PEDIDO
E
CAUSA
DE
PEDIR.
MODIFICAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
1. Os direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade
extinta são transmitidos aos ex-sócios, sendo permitida a modificação da
primeira por um dos segundos no polo ativo, mesmo após a citação do réu
e independentemente do seu consentimento, em homenagem aos princípio
da economia processual e da instrumentalidade das formas, por não haver
modificação do pedido ou da causa de pedir, tampouco prejuízo à sua
defesa.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SILVA, SCANDELAE E BENETTI
LTDA e JOSÉ MARIA DA SILVA.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
REVISIONAL - ESCORREITA DECISÃO QUE EXTINGUIU O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À
EMPRESA
AUTORA-AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
ILEGITIMIDADE
ATIVA
CONFIGURADA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 329, INCISO II, DO CPC - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-STJ fls.
154/155)
Documento eletrônico VDA47719533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:44
Código de Controle do Documento: 597b64a3-9517-45c4-81d3-c9c72992acf8

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 177/182).
No recurso especial, os recorrentes apontam a violação dos seguintes
dispositivos, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que,
apesar da oposição dos embargos de declaração, o tribunal de origem manteve-se
omisso em relação a argumentos que podem modificar as suas conclusões; e
(ii) arts. 76, 329, II, e 352 do Código de Processo Civil, argumentando que
deve ser permitida a substituição do polo ativo, ainda que posteriormente à citação
dos réus e sem o seu consentimento, pois não há, com essa medida, alteração do
pedido ou da causa de pedir.
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 200/211) e o recurso foi
admitido.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
Quanto à alegada ofensa aos artigos 76, 329, II, e 352 do Código de
Processo Civil, a jurisprudência entende que os direitos patrimoniais que integraram a
esfera jurídica da sociedade extinta são transmitidos aos ex-sócios, sendo permitida a
modificação da primeira por um dos segundos no polo ativo, mesmo após a citação do
réu e independentemente do seu consentimento, em homenagem aos princípio da
economia processual e da instrumentalidade das formas, por não haver modificação
do pedido ou da causa de pedir, tampouco prejuízo à sua defesa.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. SEQUESTRO DE BENS DECRETADO PELO JUÍZO CRIMINAL.
DEPÓSITO EM MÃOS DA VÍTIMA, PESSOA JURÍDICA, QUE PERDUROU POR
QUASE
17
ANOS.
EXTINÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
PELA
PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM ESTADO PRECÁRIO. RECURSO
ESPECIAL RETIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA.
ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO.
POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. RECURSO
ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. Ação ajuizada em
. Recursos especiais interpostos em
03/05/2011
(com retenção nos autos) e em
. Conclusão ao
09/05/2014
14/03/2019
Gabinete em
.
22/07/2019
2. Os propósitos recursais consistem em dizer: a) preliminarmente, se é
possível a modificação do polo ativo da demanda após a citação, para a
substituição da sociedade empresária extinta por um de seus sócios e, b) no
mérito, se a apuração da indenização, em relação aos veículos, deve
considerar seu valor de mercado à época do sequestro judicial, ou, de outro
turno, à época da restituição dos bens.
3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos
embargos de declaração.
4. A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte
representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico,
sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e
reivindicar qualquer direito.
5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica
da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios,
aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo
acerca de tais direitos.
Documento eletrônico VDA47719533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:44
Código de Controle do Documento: 597b64a3-9517-45c4-81d3-c9c72992acf8

6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos
princípios da efetividade do processo, da economia processual e da
instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição
inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou
Precedentes.
da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu.
7. Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial, estava
patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta
anos antes, como atestado pelos documentos anexados à peça.
8. Contexto em que cabia ao juiz, à primeira leitura da exordial, ter
determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular
processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se para a parte ré a
possibilidade de suscitar o vício em sua contestação, circunstância que,
todavia, não é capaz de justificar a prematura extinção do processo
quanto ao direito material vindicado.
9. A isso se acrescenta a ausência de prejuízo à ré, haja vista que, em
não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de
pedir, suas razões de defesa, tanto fáticas como jurídicas,
permanecem hígidas e absolutamente pertinentes, quer conste no
polo ativo a sociedade ou o seu ex-sócio.
10. Vindo aos autos apenas um dos ex-sócios, impõe-se o pagamento da
indenização não por inteiro, mas na proporção da sua participação no capital
social da empresa extinta.
11. Em que pese a oposição de embargos de declaração, a ausência de
prequestionamento da tese sustentada pela recorrente, bem como dos
dispositivos legais correlatos, impede o conhecimento do recurso especial
interposto contra a sentença de mérito. Aplicação da Súmula 211/STJ.
12. Recurso especial interposto contra decisão interlocutória conhecido e
parcialmente provido.
13. Recurso especial interposto contra a sentença de mérito não conhecido."
(REsp n. 1.826.537/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
11/5/2021
14/5/2021

Na presente hipótese, a Corte de origem rejeitou a pretensão dos
recorrentes de fosse permitida a substituição, no polo ativo, da sociedade já extinta
por seu ex-sócio, ao fundamento de que:

"De outro vértice, não é possível proceder com a substituição
processual nesta fase da demanda, com a emenda da petição inicial, vez
que somente pode ocorrer substituição quando houver vícios na capacidade
processual, sendo que no caso a parte sequer possui capacidade de direito,
pelo fato de se tratar de empresa extinta.
Além do mais, sequer há possibilidade de substituição do polo
ativo pelos sócios, tendo em vista que para tanto há necessidade do
" (e-STJ, fl. 222 -
consentimento do réu, nos termos do artigo 329, 11, do CPC.
grifou-se).

O acórdão recorrido, por não encontrar respaldo na jurisprudência deste
Tribunal Superior, merece reforma.
Prejudicado o exame das alegadas violações dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022
do Código de Processo Civil, na forma do art. 282, § 2o, do referido diploma processual.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, reformando o
acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos à origem para que lá permita a
substituição da pessoa jurídica extinta por um dos seus sócios.
Na hipótese, em razão do provimento do recurso especial, não cabe a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:44
Código de Controle do Documento: 597b64a3-9517-45c4-81d3-c9c72992acf8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.737.230 / PR
Número Registro: 2018/0094715-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00814663620128160014 16176395 1617639501 1617639502 814663620128160014
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILVA, SCANDELAE E BENETTI
RECORRENTE : JOSE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PR028889
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
SC011985
ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
IANDRA DOS SANTOS MACHADO DE LIMA - PR061287
MARIA LUIZA ROSÁRIO DE FREITAS PEREIRA - PR041689
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
INTERES.
: COPROMAQ - MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO
Documento eletrônico VDA48409242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 2ff32402-f668-47b2-843b-f5a211f50cdf

LTDA - M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 2ff32402-f668-47b2-843b-f5a211f50cdf